Tribunal: TJES
Processo: 0002726-79.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002726-79.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO EDUARDO DOS REIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002726-79.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO EDUARDO DOS REIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A, WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo a pena do réu para 05 anos e 10 meses de reclusão, mas mantendo o regime inicial fechado pela prática de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma. A defesa sustenta omissão e obscuridade quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, à fixação da pena-base e à escolha do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de: (i) obscuridade na análise da presunção de inocência e na dosimetria da pena-base; (ii) omissão quanto aos fundamentos para a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iii) obscuridade na fundamentação do regime inicial fechado e da negativa de substituição da pena.

III. Razões de decidir

3. Inexiste vício no julgado, uma vez que o acórdão embargado fundamentou expressamente que a manutenção de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime) justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

4. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi devidamente motivado pelo histórico de atos infracionais e pela apreensão de arma de fogo, elementos que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência do STJ.

5. A imposição do regime inicial fechado e a vedação à substituição da pena encontram amparo legal na presença de vetores judiciais desfavoráveis, independentemente do
quantum
da pena ser inferior a 08 anos.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

SERGIO EDUARDO DOS REIS PEREIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

O embargante, no id.
18815900
, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão, contradição e obscuridade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19448682
, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002726-79.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO EDUARDO DOS REIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A, WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360

VOTO

De início, saliento que a alteração na relatoria deste feito, decorre da
Resolução nº 01/2026
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que determinou a remoção do Desembargador Eder Pontes da Silva para a Primeira Câmara Cível.

Conforme estabelece o art. 164, § 1º, do Regimento Interno do TJES, a competência por prevenção é firmada, primeiramente, pelo órgão fracionário (Câmara). Assim, diante da saída do relator original do órgão julgador criminal, os autos foram redistribuídos entre os demais integrantes da
1ª Câmara Criminal,
para o processamento e julgamento dos recursos pendentes.

Feita a introdução e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

SERGIO EDUARDO DOS REIS PEREIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS (CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS). FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO OU EM AÇÃO PENAL EM CURSO/ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS PELO
MODUS OPERANDI;
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL. 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA POR HISTÓRICO INFRACIONAL E EMPREGO DE ARMA. REJEIÇÃO. 3. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado. A defesa busca o redimensionamento da pena-base com o decote de circunstâncias judiciais negativas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação das atenuantes da confissão e menoridade relativa, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a fundamentação utilizada para negativar a conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime é idônea; (II) estabelecer se o réu preenche os requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando histórico infracional; (III) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial e substituição da pena diante da nova dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A valoração negativa da conduta social e da personalidade baseada em inquéritos policiais, ações penais em curso ou atos infracionais viola a Súmula nº 444, do STJ, assim como a afirmação genérica de que o réu é "
conhecido como traficante
" não constitui motivação técnica idônea. De igual modo, a "
ganância
" (motivos) e o "
perigo à saúde pública
" (consequências) são elementos inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, não autorizando a exasperação da pena-base.

4.
Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão da variedade das substâncias entorpecentes apreendidas e do
modus operandi
("delivery" no local de trabalho), elementos que demonstram maior reprovabilidade e ousadia, extrapolando a normalidade do tipo conforme o art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

5.
O benefício do tráfico privilegiado é incabível quando o histórico de atos infracionais análogos ao tráfico, somado à apreensão de arma de fogo, demonstra a dedicação do agente em atividades criminosas, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o
quantum
da pena (superior a 4 e inferior a 8 anos) autorizam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, restando inviabilizada a substituição da penalidade corpórea por restritivas de direitos, em face do não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CP.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44, 59, 65 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40 e 42; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444. STJ, Súmula 231. STJ, HC n. 663.705/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022. STJ, RCD no HC n. 1.046.961/SP, 6ª Turma, rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 10.12.2025.

O embargante, no id. 18815900, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão, contradição e obscuridade.

Não assiste razão ao embargante.

Pois bem.

Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, exauriente e fundamentada todos os pontos suscitados pela defesa, não padecendo de qualquer vício.

1. Da Inexistência de Violação à Presunção de Inocência e Súmula 444/STJ

O embargante alega obscuridade quanto ao uso de ações em curso.

O argumento é manifestamente improcedente, uma vez que o acórdão acolheu o pleito defensivo, justamente para afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade, que se baseava em inquéritos e processos sem trânsito em julgado, citando expressamente a Súmula 444 do STJ.

Portanto, a pena-base foi reduzida de 10 para 06 anos, precisamente, em observância ao princípio da presunção de inocência.

2. Da Culpabilidade e Circunstâncias do Crime

Não há obscuridade na manutenção desses vetores.

O voto condutor explicitou que a culpabilidade foi mantida em razão da variedade e quantidade de entorpecentes (cocaína e maconha), enquanto as circunstâncias foram negativadas pelo
modus operandi
("delivery" no local de trabalho), elementos que extrapolam o tipo penal e encontram amparo no art. 42 da Lei 11.343/06.

3. Da Inaplicabilidade do Tráfico Privilegiado

Quanto ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o acórdão foi taxativo ao rejeitá-lo.

Restou fundamentado que o histórico de atos infracionais, análogos ao tráfico, aliado à apreensão de arma de fogo no momento da prisão, demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas.

Tal entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ.

4. Do Regime Inicial e Substituição da Pena

O regime fechado foi mantido com base no art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Embora a pena tenha sido fixada abaixo de 08 anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias) autoriza a imposição de regime mais gravoso.

Pela mesma razão (circunstâncias desfavoráveis e
quantum
superior a 4 anos), a substituição por restritivas de direitos é legalmente inviável, conforme o art. 44, I e III, do CP.

DISPOSITIVO

O que se observa é a mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam, conforme pacífica jurisprudência.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas REJEITO-O, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.